Tribunal: TJMT
Processo: 1022124-06.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022124-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PAJANOTI - CPF: 199.229.149-72 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ IMBRIANI - CPF: 922.230.951-00 (AGRAVANTE), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (AGRAVADO), ELTON CASO - CPF: 934.895.521-72 (AGRAVADO), LAURA AUGUSTA SILVA LAGARES - CPF: 910.151.031-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil.
Agravo De Instrumento. Ação De Reintegração De Posse. Tutela De Urgência. Indeferimento. Inexistência De Posse Comprovada Ao Tempo Do Esbulho. Manutenção Da Decisão.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos Agravantes.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em averiguar se os Agravantes comprovaram os requisitos legais para concessão da tutela de urgência possessória, especialmente quanto à existência de posse e sua perda por esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
As matrículas imobiliárias e o laudo técnico apresentado pelos agravantes não comprovam atos de posse, mas apenas a propriedade registral.

4. Os depoimentos apontaram para a presença anterior dos agravados no imóvel, inclusive com vigilância constante e início de obras, sem oposição efetiva dos recorrentes.

5. A decisão recorrida está devidamente fundamentada, com valoração motivada das provas disponíveis, e não incorre em nulidade por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de liminar possessória exige prova inequívoca da posse ao tempo do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A propriedade formal não supre, por si, a ausência de atos materiais de posse exercidos anteriormente à turbação. 3. Nas ações possessórias, deve-se prestigiar a decisão do juízo singular, sobretudo quando baseada em instrução realizada sob o princípio da imediação.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 561.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1022124-06.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Carlos Pajanoti
e
José Luiz Imbriani
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1008547-32.2025.8.11.0041, proposta em desfavor de
Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues e Elton Caso
, indeferiu o pedido liminar de Reintegração de Posse.

Em preliminar, os Recorrentes suscitam a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da falta de apreciação das provas orais produzidas por suas testemunhas, durante a audiência de justificação.

No mérito, impugnam os documentos apresentados pelos Agravados, como recibos de pagamento de vigilância, registros fotográficos e boletins de ocorrência, por se tratar de provas unilaterais e recentes, sem aptidão para comprovar a posse alegada.

Asseveram que os Recorridos jamais praticaram qualquer ato de posse, e que tais relatos foram ignorados pela Julgadora
a quo
.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do Recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 298127863).

Contraminuta no Id. 303909861.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por
José Carlos Pajanoti e José Luiz Imbriani
em face de
Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues e Elton Caso
.

Os autores aduziram que são legítimos proprietários dos Lotes 12, 13, 16 e 17, da Quadra 47, do Loteamento Cidade Célula Santa Rosa, registrados sob as matrículas n. 7825, 7826, 7827 e 7828 do 7º Registro de Imóveis da Capital, cujas aquisições remontam aos anos de 1989 e 2004.

Relataram que, em 23/02/2025, foram surpreendidos com a invasão dos referidos terrenos por terceiros, que iniciaram a construção de um muro e outras obras sem sua autorização, sob a alegação de que haviam sido contratados pelo requerido Henrique Luiz de Souza Carvalho. Diante da situação, registraram o Boletim de Ocorrência n. 2025.58647 e acionaram a Polícia Militar, a qual conduziu as partes à delegacia.

Afirmaram que Henrique Luiz de Souza Carvalho, em depoimento, sustentou exercer posse apenas com base em “contrato de direitos possessórios” firmado com o corréu Elton, sem apresentar Escritura, Registro ou comprovante de pagamento pelo bem.
Apresentaram laudo de vistoria técnica elaborado por engenheira civil, além de fotografias e documentos, o qual, conforme alegaram, indica a inexistência de qualquer posse anterior pelos requeridos.

Sustentaram que estão configurados os requisitos do art. 561 do CPC, uma vez que detinham a posse mansa, pacífica e contínua até a invasão ocorrida em fevereiro de 2025. Alegam ainda que a permanência dos réus no local, com continuidade das obras, gera risco de dano irreparável.

Requereram, em tutela de urgência, a imediata reintegração de posse, com imposição de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento.

Diante da controvérsia fática, a Juíza singular designou audiência de justificação prévia (Id. 186004590), a qual foi realizada conjuntamente com a ação de interdito proibitório nº 1021249-10.2025.8.11.0041, oportunidade em que foram ouvidas sete testemunhas (Id. 196254982).

Após, sobreveio decisão de Id. 196902540, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos Agravantes, sob o fundamento de inexistência de prova idônea sobre a posse exercida pelos autores ao tempo do esbulho.

Irresignados, os autores interpuseram o Agravo de Instrumento, arguindo, em síntese cerceamento de defesa, uma vez que não foram apreciados os depoimentos das testemunhas por eles arroladas, concentrando-se apenas naquelas apresentadas pelos Agravados.

Sustentam que a decisão recorrida padece de vício de fundamentação, por desconsiderar provas orais e documentais que demonstram o exercício da posse pelos Agravantes.

Argumentam que as testemunhas, moradores antigos do bairro, confirmaram que Juares Silveira Samaniego cuidava dos lotes desde 2007, embora inexistisse moradia no local, apenas um abrigo de vigia de rua.

Asseveram que os Agravados jamais exerceram posse do imóvel, e que tais relatos foram ignorados pela Julgadora singular. Aduzem que os documentos juntados pelos Recorridos não têm robustez probatória.

Para os Recorrentes, os recibos de vigilância são frágeis porque foram produzidos unilateralmente, em série, sem comprovação bancária, e em plena pandemia de COVID-19, quando havia severas restrições de contato físico, o que reforça a inconsistência.

Em relação aos boletins de ocorrência, afirmam que são prova unilateral e, quanto à ata notarial e as fotografias, alegam que foram lavradas e produzidas apenas depois da invasão e não comprovam posse anterior.

-

Da preliminar de cerceamento de defesa

Quanto ao suposto cerceamento de defesa, observa-se que os Agravantes tiveram a plena oportunidade de apresentar todos os elementos que entenderam pertinentes ao deslinde da controvérsia, inclusive depoimentos testemunhais que foram regularmente colhidos em audiência de justificação prévia, designada por provocação do próprio juízo (Id. 186004590), a qual foi realizada em conjunto com a ação de interdito proibitório (Id. 196254982).

Nada nos autos aponta para qualquer limitação indevida do contraditório ou da ampla defesa. A instrução realizada contou com sete testemunhas ouvidas, com a presença das partes e observância do devido processo legal.

Ademais, a decisão agravada está devidamente motivada, abordando com clareza os fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram ao indeferimento da liminar.

A Julgadora
a quo
formou sua convicção com base no conjunto probatório dos autos, valorando os elementos disponíveis segundo seu prudente arbítrio, tal como estabelece o artigo 371, do Código de Processo Civil. O simples fato de a decisão não acolher a tese da parte ou de não reproduzir, em sua literalidade, todos os depoimentos apresentados não configura nulidade,
basta que indique os fundamentos que conduziram à conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu.

Assim,
afasto a preliminar suscitada
.

No mérito
, cumpre delimitar o objeto da controvérsia, trata-se de pedido liminar em ação possessória, com fundamento nos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil. Para sua concessão, é necessário que o autor demonstre, de forma cumulativa: (i) a posse; (ii) a turbação ou esbulho; (iii) a data da ocorrência do esbulho; (iv) a perda da posse. Ou seja, a tutela possessória fundada em cognição sumária, exige prova inequívoca do exercício da posse ao tempo da lesão.

Os Recorrentes juntaram matrículas imobiliárias e laudo técnico particular, mas esses documentos não comprovam atos de posse sobre os imóveis em litígio, revelam apenas a titularidade registral, insuficiente para o pedido liminar possessório.

Nesse aspecto, a decisão agravada bem analisou a inexistência de elementos contemporâneos e objetivos que pudessem evidenciar atos possessórios por parte dos agravantes no período anterior ao suposto esbulho.

Ao contrário, as provas colhidas indicam que a posse vinha sendo exercida pelo Agravado e por seu antecessor, Elton Caso, de forma pública, contínua e pacífica.

Os recibos de pagamento apresentados, firmados pelo vigilante Aedson Alves, comprovam a prestação de serviços de vigilância em período anterior à propositura da demanda, e foram corroborados por registros fotográficos, ata notarial, boletins de ocorrência e documentos que evidenciam a efetiva utilização e cuidado com os lotes.

Além disso, a prova oral é convergente no sentido de que Elton Caso sempre se ocupou da manutenção dos imóveis e que, posteriormente, transferiu a posse ao Agravado.

Destaco que as testemunhas José Benedito do Prado Filho e Tassiana Abud Chaud foram firmes ao afirmar a presença constante de Elton Caso e a contratação do vigilante para assegurar a conservação da área.

De outro lado, chama atenção o depoimento da testemunha de Gustavo Costa e Silva que, mesmo possuindo certo grau de parentesco com Agravante José Carlos Pajanoti, declarou jamais tê-lo visto exercer atos de posse nos terrenos, qualificando-os como abandonados durante o período em que residiu em frente aos lotes. Esse depoimento, longe de fortalecer a tese dos Agravantes, acaba por enfraquecê-la.

Quanto à tese de que os recibos são frágeis por apresentarem datas padronizadas e terem sido produzidos em período de pandemia não se sustentam, pois tais documentos não foram analisados isoladamente, mas em conjunto com outros elementos convergentes.

Em cognição sumária, não cabe desconstituir prova documental e testemunhal harmoniosa apenas com suspeitas genéricas, desprovidas de comprovação.

Nesse contexto, perfilho do entendimento da Juíza singular no sentido de que os Agravantes não lograram êxito em comprovar os pressupostos legais do art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à existência de posse anterior e sua perda em decorrência de esbulho recente.

Assim, a falta de indícios de posse pelos Agravantes impede o deferimento da tutela antecipada de reintegração, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Por derradeiro, quanto às teses referentes à Ação de Interdito Proibitório 1021249-10.2025.8.11.0041,
destaco que o exame das matérias atinentes àquela demanda
será oportunamente realizado no âmbito do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022125-88.2025.8.11.0000, em trâmite nesta Câmara, o qual, embora tenha origem fática comum a esta Ação, apresenta pretensão possessória distinta, de cunho preventivo, voltada à proteção contra ameaça de turbação.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantenho inalterada a decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelos Agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025